Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS DORES MACIEL RODRIGUES, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça, na ação em que contende com FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB. O benefício foi indeferido, porque o recorrente “não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, notadamente, ante o valor auferido mensalmente por parte do benefício, sendo superior a cinco salários mínimos, sem que haja qualquer critério subjetivo indicativo da hipossuficiência do mesmo, restou demonstrado ter um padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado”. O agravante sustentou não possuir condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. Disse que sua renda líquida seria de R$ 3.605,00 e “acostou histórico bancário e de cartões, que corroboram com suas alegações, mesmo assim tendo o indeferimento no juízo de piso”. Requereu a antecipação da tutela recursal “suspendendo a decisão concedendo a justiça gratuita pleiteada”. Deixou de efetuar o preparo na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Tendo em vista que os fundamentos para o pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal e a pretensão liminar são os mesmos, passo ao exame conjunto. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. Em exame aos autos, o agravante anexou contracheque que comprova sua renda bruta de R$6.708,55 no mês de novembro de 2023, com provento líquido de R$3.605,00 (ID 56781355). Noutro giro, o demonstrativo de utilização do Plano de saúde demonstrou que as despesas médicas da agravante e suas dependentes superam a média de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais – IDs 56781358 - Págs. 15/24. Por fim, em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal serem módicas, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo e que abrange não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências e perícias eventuais honorários de sucumbência. Diante dessa moldura fática e sem qualquer indício exterior de riqueza, embora amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo perante o juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. DEFIRO, ainda, gratuidade de justiça para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46